Tribunal: TJBA
Processo: 8012748-73.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8012748-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: NOEMIA DA SILVA TEIXEIRA PEREIRA Advogado(s): FABIO DE SOUZA DA SILVA REU: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): PJ04 ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DISTINTO DO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO INFORMADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória fundada nos incisos VI e VIII do art. 966 do CPC, com alegação de erro de fato na análise da constituição em mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69. 2. Alegação de que a notificação extrajudicial, condição para o ajuizamento da ação originária, foi enviada a endereço diverso do constante no contrato. 3. Comprovado nos autos originários que a alteração de domicílio foi previamente comunicada à instituição financeira, que passou a utilizar o novo endereço informado pela própria devedora, inclusive para envio de boletos mensais, não se vislumbra vício na notificação extrajudicial. 4. A interpretação do Tema 1.132 do STJ deve considerar a boa-fé objetiva e a dinâmica contratual, sendo legítimo o envio da notificação ao endereço atualizado, desde que previamente comunicado e utilizado na relação contratual. 5. Inexistente o erro de fato alegado, porquanto a decisão rescindenda considerou corretamente os elementos dos autos, não incidindo em premissa equivocada. 6. Ação rescisória julgada improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória de nº 8012748-73.2024.8.05.0000, em que figura, como Requerente, NOEMIA DA SILVA TEIXEIRA PEREIRA, e, como Requerido, ITAU UNIBANCO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia por julgar improcedente a Ação Rescisória, mantendo a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão de nº 8102190-18.2022.8.05.0001, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, ___ de __________ de _____. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA